Tribunal: TJBA
Processo: 8128127-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8128127-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB:BA41939-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, fundada na alegada má gestão do Banco do Brasil S/A em relação à conta vinculada ao PASEP, com aplicação de redutores e expurgos inflacionários. A sentença rejeitou as preliminares, mas indeferiu os pedidos, fundamentando-se na insuficiência da prova documental apresentada pelo Autor e na ausência de demonstração de desfalques ou ilicitude. O recurso pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça ao Apelante; (iii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por má gestão de conta do PASEP; (iv) apurar se a prescrição aplicável é a decenal, com termo inicial na ciência dos desfalques; e (v) confirmar se a competência para julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ausência de produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria que envolve correções monetárias, expurgos inflacionários e redutores aplicados ao saldo do PASEP, configura cerceamento de defesa e impede julgamento seguro do mérito. 4. A instrução processual, no caso, é indispensável, pois a controvérsia demanda conhecimento técnico-contábil especializado, sendo incabível o julgamento antecipado sem oportunizar às partes a devida produção de prova pericial. 5. A sentença incorre em julgamento extra petita ao fundamentar a improcedência nos cálculos apresentados pelo autor sem a devida delimitação ou liquidação, quando o pedido não se restringia ao valor exato apurado, mas sim à recomposição do saldo nos moldes legais. 6. A concessão da gratuidade de justiça é válida, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º do CPC, pois a declaração de pobreza do Apelante não foi infirmada por prova robusta do Banco do Brasil, e os documentos juntados indicam vulnerabilidade econômica, inclusive por se tratar de pessoa idosa. 7. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por má gestão das contas do PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ e na legislação de regência, que atribui à instituição a administração e atualização dos saldos. 8. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência dos desfalques, conforme fixado também no Tema 1150 do STJ. 9. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a causa, nos termos das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, pois o Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide em ação que versa sobre suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa. É válida a concessão da gratuidade de justiça ao servidor público idoso quando não há prova robusta de capacidade econômica. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas do PASEP. A pretensão ao ressarcimento de valores relacionados ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data da ciência dos desfalques. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações relativas à má gestão de contas do PASEP por parte do Banco do Brasil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 109, I; CPC, arts. 10, 99, §§ 3º e 4º, 141, 355, I, 370, 373, § 1º e 492; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 9.978/2019, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; TJBA, Apelação Cível nº 8180061-90.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Laranjeira, j. 23.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8173699-09.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128127-59.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: CARLOS SANTOS DE ALMEIDA e como APELADO: BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora